Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714107-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUREA LUCIA ALVES ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Aurea Lúcia Alves Rocha contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a imposição de o agravado custear a realização de cirurgia bucomaxilofacial - ortognática (autos no 0703780-41.2024.8.07.0018, ID no 192341661). 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, pois vem sofrendo com muitas dores em razão do seu quadro atual odontológico. 3. Argumenta que o agravado deve seguir as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o que conduz à demonstração da probabilidade do direito, uma vez que o procedimento pleiteado estaria previsto na cobertura obrigatória. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a providenciar o tratamento prescrito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Quanto à gratuidade de justiça, afirma que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 6. Destaca que apresentou documentos suficientes para demonstrar a sua atual realidade financeira, evidenciando a necessidade de concessão do benefício, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 7. A agravante não providenciou o preparo, mas o recurso também versa sobre o indeferimento da gratuidade de justiça. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. O agravado se enquadra na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrado por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 11. O art. 10 da Lei no 9.656/98, instituiu o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo: “[...] partos e tratamentos realizados no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...]” 12. Já o art. 12 da referida Lei, prevê a cobertura obrigatória de tratamentos antineoplásicos domiciliares e ambulatoriais, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados à terapêutica. 13. O Decreto Distrital no 27.231/2006, que regulamenta o Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal, em seu art. 19, assim dispõe: “Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde - ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde”. 14. O rol e os anexos dessa norma, elaborados no exercício da competência legal da autarquia especial (Lei no 9.961/2000, art. 4o, II), devem ser utilizados como parâmetro para oferecimento de serviços/tratamentos pela operadora/seguradora. 15. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde atualmente é regulamentado pela Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. 16. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 (cinquenta) relativas a medicamentos e 19 (dezenove) referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 17. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 18. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por resolução normativa pela ANS meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 19. Entretanto, com a edição da Lei no 14.454/2022, os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos que não estejam no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS, retomando o seu caráter exemplificativo, porém condicionado, pois exige o preenchimento dos parâmetros estabelecidos. 20. De fato não é possível considerá-lo de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, talvez da própria vida, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante o que foi objeto nuclear do ajuste. 21. Conforme ponderado na decisão recorrida, dos documentos apresentados pela agravante na origem não é possível extrair que o seu estado se enquadra nas definições de urgência ou emergência médica da Resolução no 1.4511 do Conselho Federal de Medicina - CFM. 22. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 23. Apesar do quadro enfrentado pela agravante, no atual estágio do processo, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o tratamento pleiteado. 24. A possibilidade de submeter o requerimento da beneficiária à auditoria médica encontra respaldo no art. 4o, inciso V da Resolução do CONSU no 08/1998. A Resolução Normativa no 424/2017 da ANS apresenta os critérios para formação de junta médica ou odontológica quando há divergência clínica entre o procedimento a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde. 25. A junta é composta pelo médico ou dentista assistente do paciente (agravada), um profissional da operadora e por um terceiro, escolhido em comum acordo entre o profissional assistente e o da operadora. Neste juízo de cognição sumária, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que observou o disposto no art. 10, inciso II da Resolução Normativa no 424/2017. 26. A negativa do plano de saúde pode estar amparada na inobservância dos critérios previstos pela Diretriz de Utilização - DUT do agravado, uma vez que os relatórios médicos que instruíram o pedido inicial não esclareceram todos os requisitos exigidos pela RN 465/2021 da ANS. 27. A cirurgia buco-maxilo-facial, para correção de ATM e outros distúrbios da mesma natureza é, tradicionalmente, realizada por cirurgiões dentistas. Podem ser praticadas por médicos, mas não é o padrão. A intervenção médica, quando realizada por cirurgião dentista, é apenas para a anestesia geral, que é especialidade médica. 28. Não há prova idônea que justifique a mitigação do curso regular do processo, para que a pretensão deduzida na petição inicial seja antecipada em juízo de cognição sumária, sem a correspondente dilação probatória, em detrimento do exercício do contraditório e da ampla defesa. 29. Além disso, o procedimento em saúde não contratado fica sem cobertura pela operadora, enquanto não integrar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Passa a ser obrigatório quando há contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol. 30. Em resumo: a operadora de plano/seguro saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura da paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol. A prescrição do cirurgião-dentista, no caso, não é suficiente para superar os óbices jurídicos impostos pelo Superior Tribunal de Justiça. 31. No que tange à gratuidade de justiça, a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 32. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 33. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 34. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 35. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários-mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 36. A agravante é servidora pública e recebe rendimento mensal bruto aproximado de R$ 10.800,00 (ID no 192178645), que é superior à renda da maioria das famílias brasileiras e incompatível com o benefício excepcional da gratuidade de justiça. 37. Apesar de alegar que tem despesas que comprometem substancialmente a sua renda, a maioria decorre do exercício da autonomia da vontade, que deve ser preservada. Porém, eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. 38. Anoto que o deferimento da gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais, que não se mostram presentes no caso. 39. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. Dispositivo 40. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 41. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 42. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 43. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 44. Oportunamente, retornem-me os autos. 45. Publique-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO